Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-81.2023.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIOMAR ROSA DE JESUS - CPF: 015.431.431-56 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR
DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA
-

CONTRATAÇÃO DE CARTÃO - EFETIVA CONTRATAÇÃO E U
T
ILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - NEGATIVAÇÃO - INADIMPLEMENTOEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença.

Comprovada a contratação por meio da j
untada do contrato assinado pelo apelante, bem como a efetiva utilização do cartão, despropositada a alegação de desconhecimento e alegação de inexistência de relação jurídica, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes.

Demonstrada a relação jurídica e o
inadimplementoda obrigação do devedor, é legítima a inscrição restritiva de crédito realizada pelo credor, não havendo falar, pois, em dano moral indenizável.

Cabível a condenação por litigância de má-fé, com a alteração da veracidade fática, nada mais justo do que a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Liomar
Rosa de Jesus
, visando à reforma da sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com indenizatória, em desfavor
da
NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10
%
(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, § 2°, do CPC. Condenou ainda, em litigância de má-fé, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, ressalta o apelante que desconhece o referido contrato que ensejou a dívida, e sua negativação perante
o órgão de proteção ao crédito, pois, alega que inexiste relação jurídica com a apelada.

Discorre acerca da divergência constada nas faturas em relação ao endereço e compras não realizadas por ele
.
Assim, requer a reforma do arbitramento por litigância de má-fé, diante da ausência de dolo ou culpa.

Pugna pela reforma da sentença, para que sejam acolhidos os pleitos iniciais, especialmente para declarar inexistente o contrato de
n. B435E68802468975
,
determinar a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a fixação dos danos morais e a exclusão da condenação da multa por litigância de má-fé, se assim não entender, requer o parcelamento da multa.

Contrarrazões do
apelado
à id.209367349, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado, em sede
contrarrecursal
, suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

A presente preliminar, não merece prosperar.

Isso porque, restou evidente que o apelante se insurge contra a sentença, rebatendo seus argumentos e pretendendo sua reforma, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA
PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 14/05/2018) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor/apelante ingressou com ação
d
eclaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da NU Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento,
sob a alegação de

que ao tentar abrir crediário no comércio local e submeter seu nome à apreciação para a concessão do crédito, obteve a resposta negativa, em razão dele estar inscrito no órgão de proteção ao crédito (SCPC), cuja inclusão se deu pela empresa ora apelada.

Infere-se dos autos
,

qu
e o requerido aduz
desconhecer
d
o contrato de n. B435E68802468975 que vincula o seu CPF, referente à cobrança de dívidas no valor de R$ 59,50 (cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) com data de ocorrência no dia 19/10/2022,
manifestou ainda,

inexistir relação jurídica com a instituição financeira.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo doc
umental carreado aos autos, a juíza
a quo
não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Pois
bem.
O recurso não merece provimento.

Na hipótese,
o autor/apelante nega o conhecimento do suposto contrato, que vincula ele a dívida que desconhece, em razão da inexistência de relação jurídica
.

No presente caso, verifica-se n
os autos
,
os documentos colacionados na lide que demonstra a contratação por meio de aplicativo (digitalmente), em que é solicitado a sua assinatura, envio de foto “selfie” e envio de foto do seu documento pessoal RG, que assim o fez.

Destarte, que os documentos acostados no id.
209367325, não pairam dúvidas de que o autor pactuou contrato de cartão do
N
ubank
com o banco
apelado,
restando demonstrada
a existência da relação jurídica.

Ora,
cabia
ao apelante à comprovação de que não efetuou nenhuma adesão de contrato com o
banco ora
apelado, como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça
recursal.

Ademais, foi disponibilizado
o cartão, conforme se vê das faturas do cartão anexadas aos autos no id
209367327 - Pág. 1
, o que demonstra que aderiu com a contratação de forma consciente.

Dessa forma, por mais que se esforce o
apelante, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração do alegado desconhecimento do contrato, não se afigurando razoável que depois de

utiliz
ar
o cartão e inclusive pagar algumas faturas (id.
209367325 - Pág. 8)
,
venha pleitear a declaração da inexistência do contrato sob a alegação de inexistência de relação jurídica e desconhecimento da dívida.

A
propósito:

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do
venire
contra
factum

proprium
)
é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.
Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro
.” (TJ-MG - AC: 10079100091770001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desse modo, descabe a alegação de que
desconhece a contratação do cartão, até porque
a instituição bancária apelada, ao apresentar os contratos, junta os documentos pessoais, bem como a assinatura e fotografia do autor, apresentados no ato da contratação, comprovando a existência e a legalidade da relação jurídica.

A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do assunto,
in
verbis
:

RECURSOS INOMINADOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO EM SERASA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES -
JUNTADA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO E DOCUMENTO PESSOAL
- CONSUMIDORA INADIMPLENTE - DANO MORAL INEXISTENTE - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. A Requerente negou a relação jurídica,
no entanto o requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e selfie
.
As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica e a legalidade do débito apontado
em SERASA, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da ré para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória, condenando a autora por litigância de má-fé. Recurso do Requerido conhecido e provido. Recurso da Requerente conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1009320-05.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(TJ-MT - AC: 10005785020228110047, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/05/2023) (destaquei).

Ademais,
diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do apelante, já que indicava a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

Destarte, a
sentença não merece repar
os e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de Liomar Rosa de Jesus, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Deixou de analisar
o pedido de justiça gratuita
, tendo em vista consoante id.
209367319.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento)

sobre o valor da causa.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024